Tribunal: TJDFT
Processo: 0726105-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0726105-98.2023.8.07.0000 Agravante(s) Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – Cassi Agravado(s) Zaira Maria Piletti e Renata Delange Sociedade Individual de Advocacia Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – Cassi contra decisão do juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Id 161173219 do processo de referência) que, em cumprimento provisório de sentença movido em desfavor da agravante por Zaira Maria Piletti e Renata Delange Sociedade Individual de Advocacia, processo n. 0737034-27.2022.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pela executada, nos seguintes termos: Vistos, etc. Chamo o feito à ordem, tendo em vista que a parte Executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença no ID no 143032259, no dia 18/11/2022, porém ainda resta pendente de apreciação. Alega a parte Executada a existência de excesso de execução, uma vez que os honorários foram fixados com base no valor da condenação e não no valor da causa, conforme os cálculos apresentados pela parte Exequente. No mesmo ato, ela procedeu ao pagamento da quantia que entende correta, a saber, R$ 5.618,31, conforme documento de ID no 143032263. A parte Executada se manifestou ao ID no 144253072, pugnando pela rejeição da impugnação ao cumprimento apresentada. É o relatório. Compulsando os autos, verifica-se que a sentença condenou a parte Executada ao pagamento de honorários de sucumbência no valor de 10% sobre o valor da condenação, a qual, no caso dos autos, compõe-se de obrigação de fazer e de obrigação de pagar compensação por danos morais. Nessa esteira, a condenação em pagamento de honorários deve incidir sobre o valor da condenação ao pagamento de quantia certa e o valor aferível da obrigação de fazer, que nos autos deve corresponder ao valor do medicamento a ser fornecido à Exequente. Nesse sentido, já se manifestou a 2a Turma Cível: "PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MEDICAMENTOSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA E MANDAMENTAL. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. DANOS MORAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PROVEITO ECONÔMICO E CONDENAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR INTEGRAL DA CONDENAÇÃO. PRECEDENTE. STJ. OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE PAGAR. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, nos autos da impugnação ao cumprimento de sentença, que acolheu a impugnação para homologar o cálculo e reconhecer o excesso de execução de R$ 68.243,40. 1.1. Nesta via recursal, a patrona da exequente requer a reforma da sentença. Narra que a incidência dos honorários, ora pleiteados se dá sobre ambas as condenações: da obrigação de fazer (entregar medicamentos - prestação continuada) e dano moral. Assim, tem-se que a incidência da sucumbência recai sobre a totalidade de ambas as condenações. Sustenta que a base de cálculo para a fixação dos honorários leva em conta o valor de cada remédio para o tratamento, por uma anualidade, bem como a condenação por danos morais. 2. O art. 85, § 2o, do CPC, dispõe que: "Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço." 2.1. De fato, a disposição normativa definiu uma ordem de preferência para a fixação da base de cálculo dos honorários de sucumbência, iniciando-se com o valor da condenação, seguido do proveito econômico obtido ou, por fim, o valor atualizado da causa, conformando a opção de acordo com o caso concreto. 2.2. A despeito da norma, não há como ignorar a possibilidade de existirem sentenças de dupla natureza, a exemplo, condenatórias e mandamentais, em que se tem o valor da condenação e o valor do proveito econômico. É exatamente o caso dos autos. 2.3. No presente caso, é perfeitamente possível se aferir a obtenção do proveito econômico com base no valor dos medicamentos, em face da determinação da obrigação de fazer na sentença. 2.4. Mostra-se ser aferível o valor correspondente ao proveito econômico da obrigação de fazer, considerando que, nos autos, foi juntado um orçamento do medicamento Keytruda com prescrição de 200mg, a indicar o valor médio de mercado de R$ 21.000,00. 2.5. Além disso, houve condenação ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$5.000,00 que deve, em conjunto, integrar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais devidos ao patrono da autora/exequente. 3. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: "(...) 2. A obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte das operadoras de planos de saúde pode ser economicamente aferida, utilizando-se como parâmetro o valor da cobertura indevidamente negada. Precedentes. 3. Nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer. (...)" (AgInt no REsp n. 1.945.334/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 15/8/2022.) 4. Jurisprudência: "(...) 3. Conquanto a condenação indenizatória por danos morais tenha conteúdo econômico expresso e de aferição imediata, o cálculo da verba honorária sucumbencial deve também computar a obrigação de fazer determinada em sentença, posto possuir conteúdo patrimonial aferível, com expressão econômica retratada pelo valor da cobertura do procedimento cirúrgico cuja cobertura foi indevidamente negada. (...)" (07482869820208070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 29/3/2021). 5. Assim, a fixação dos honorários de sucumbência deve levar em consideração não apenas o valor da indenização por danos morais, mas também o valor do medicamento a ser fornecido ao assistido do apelante, diante do benefício econômico que a parte obteve ao deixar de custear o devido tratamento. 6. Apelo provido." (Acórdão 1703546, 07100487020218070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em análise, verifica-se dos orçamentos juntados aos autos originários que o valor total do medicamento a ser fornecido, em 48 doses, é de R$ 69.067,68, sendo esse o valor aferível da obrigação de fazer. Adicionando-se tal valor à condenação de compensação por danos morais, R$ 5.000,00, tem-se que a base de cálculo dos honorários de sucumbência é a quantia de R$ 74.067,68. Ao lume do exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. No entanto, deve ser feito novo cálculo, uma vez que o Exequente usou como base de cálculo para os honorários o valor da causa, na quantia de R$ 79.067,68. Assim, remetam-se os autos à Contadoria para novo cálculo, destacando-se que a base de cálculo dos honorários é R$ 74.067,68. Registro ainda ser caso de aplicação da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC, e honorários de 10% referente à execução, uma vez que não houve pagamento no prazo legal. Por fim, registro não ser caso de aplicação de efeito suspensivo, uma vez que, em se tratando de cumprimento provisório, o levantamento de qualquer quantia está condicionada à apresentação de caução, salvo demonstração inequívoca de hipótese excepcional do art. 521 do CPC. Em razões recursais (Id 48505289), a parte agravante diz estarem errados os cálculos apresentados pela agravada. Inicialmente afirma “que, por se tratar de condenação ilíquida, deveria ter sido feita a liquidação de sentença conforme preceitua o art. 509, CPC, o que não foi feito. Desse modo, o processo de cumprimento de sentença está inteiramente equivocado, pois há necessidade de prévia realização de liquidação de sentença para que fosse estabelecido a base de cálculo da condenação com o valor correto pago pelo medicamento objeto da ação. Ora, não pode o Juiz estabelecer a base de cálculo do cumprimento de sentença através de orçamentos juntado pela parte sendo que é possível identificar o valor desembolsado no medicamento”. Informa que “em consulta aos prestadores da CASSI, identificamos que o valor do referido medicamento é de R$ 66.139,20, valor cobrado para a CASSI com o prestador RQUAINO CONSULTORIA, portanto, a base de cálculo deveria ter sido o valor do medicamento (R$ 66.139,20) mais o valor dos danos morais (R$ 5.000,00) totalizando R$ 71.139,20 como base de cálculo. Diante de tais fatos e fundamentos, pugna pela reforma da decisão para que seja realizado a liquidação de sentença para apuração do real valor da condenação por se tratar de sentença ilíquida”. Pleiteia, “subsidiariamente, casso esse não seja o entendimento, requer seja considerado para o valor de R$ 71.139,20 como base de cálculos do cumprimento de sentença”. Busca evidenciar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela recursal de urgência. Com base nesses argumentos, pede, ao final: Pelo exposto, requer a Agravante: I. Que o Agravo de Instrumento seja recebido no efeito suspensivo, nos termos do art. 995 e 300, ambos do Código de Processo Civil, a fim de que seja reconhecido o equívoco da decisão agravada, devendo ser realizado a liquidação de sentença, alternativamente, pugna pela consideração do valor pago pela CASSI no medicamento como base de cálculo; II. A intimação do Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões ao presente recurso; III. Seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, a fim de que a decisão agravada seja integralmente reformada. A recorrente instruiu o agravo de instrumento com a guia de custas (Id 48505294) e o documento de recolhimento (Id 48505295). É o relato do necessário. Decido. 1. Da admissão parcial do recurso A agravante pede a modificação da decisão recorrida para ser reconhecida a necessidade de liquidação de sentença. No entanto, do cotejo dos argumentos lançados na impugnação oferecida pela executada (Id143032259 do processo de referência), e dos fundamentos da decisão combatida (Id 161173219 do processo de referência), depreende-se que a matéria não foi suscitada, tampouco decidida, sendo arguida tão somente agora, neste momento processual, configurando, destarte, inovação recursal, circunstância que inviabiliza seu conhecimento, sob pena de supressão de um grau de jurisdição, bem ainda de ofensa ao juiz natural. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO EM PARTE. TEMA REPETIVO 1132/STJ. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO. 1. A matéria não apresentada na sede singular e trazida apenas nas razões do agravo de instrumento revela inovação recursal, impedindo seu exame pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Em sessão de julgamento realizada em 11/5/2022, a Segunda Seção, por unanimidade, acolheu questão de ordem proposta pelo Ministro Relator e afastou a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, com o intuito de evitar o risco de perecimento de direitos (QO no REsp 1951888/RS). 3. Não comparece razoável a determinação de suspensão do feito da origem, haja vista inexistir ordem nesse sentido no âmbito da Corte Superior e ainda por se vislumbrar risco de dano grave e de difícil reparação, ante a possibilidade de degradação ou mesmo ocultação do veículo. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (Acórdão 1718914, 07052059420238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 6/7/2023) – grifo nosso Assim, inadmito do recurso quanto à alegação de necessidade de liquidação de sentença. Restrinjo o exame do recurso à questão relativa ao valor a ser considerado para o cálculo dos honorários advocatícios. 2. Do efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece: “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Tratam os autos de origem de cumprimento provisório de sentença proferida em ação de conhecimento, processo n. 0721754-08.2021.8.07.0015, movida pela parte ora agravada em desfavor da Cassi, aqui agravante. Da análise dos autos em formado o título executivo judicial, depreende-se que a parte aqui agravada ingressou com ação de conhecimento, com preceito cominatório, visando compelir o plano de saúde demandado a fornecer o “medicamento CANNABIDIOL (USA Hemp 6000 mg Fullspectrum (60 mL) ), prescrito pelo médico, nos termos do relatório médico acostado, assegurando o fornecimento pelo tempo determinado pelo médico especialista”, bem ainda a condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A autora atribuiu à causa o valor de R$ 79.067,68 (setenta e nove mil e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos), considerando o valor do medicamento conforme documento de Id 110501421 do processo n. 0721754-08.2021.8.07.0015, acrescido do montante requerido a título de danos morais, ou seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em sentença (Id 136643979 do processo n. 0721754-08.2021.8.07.0015) a pretensão inicial acolhida, nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para: a) compelir a parte ré a autorizar, a custear e a fornecer o medicamento USA Hemp 6000 mg Fullspectrum (60 ml), conforme prescrição médica, no prazo de 5 dias, sob pena sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00. b) condenar a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, corrigidos monetariamente a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir do evento danoso. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, aqui arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se. Interposta apelação pelo plano de saúde (Id 140171970 do processo n. 0721754-08.2021.8.07.0015), o recurso não foi conhecido, por decisão unipessoal desta relatoria (Id 43827620 e Id 47264604 da APC n. 0721754-08.2021.8.07.0015). A Cassi interpôs recurso especial (Id 48450418 da APC n. 0721754-08.2021.8.07.0015), que se encontra em fase de processamento. Pois bem. Como dito, a ora agravada requereu o cumprimento provisório da sentença adrede referida visando o recebimento dos honorários advocatícios e da condenação por danos morais (Id 138375296 e Id 139771456 do processo de referência), em cuja inicial trouxe planilha de cálculos devidamente atualizada (Id 138375297 pp. 1-2 e Id 139771457 pp. 1-2 do processo de referência). A Cassi ofereceu impugnação (Id 154486918 do processo de referência) onde alegou excesso de execução, sob o argumento de que foi condenada no pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, deve ser esta a base de cálculo dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento). Em mesma oportunidade, efetuou o depósito da quantia que entendeu devida (Id 143032261, Id 143032262 e Id 143032263 do processo de referência). A parte credora se manifestou no Id 143186516 e no Id 144253072 do processo de referência, sustentando equívoco na arguição da executada, aduzindo para tanto que a base de cálculo da verba honorária deve ser o “valor da condenação conforme o valor da causa é de R$ 79.067,68”. O magistrado de 1o grau determinou o envio dos autos à contadoria judicial (Id 144288861 do processo de referência), que elaborou os cálculos conforme documentos de Id 151357096 pp. 1-6 do processo de referência. Instadas a se manifestarem, a parte exequente aquiesceu aos cálculos (Id 151900819 do processo de referência), e a Cassi não concordou (Id 154486918 do processo de referência). Sobreveio a decisão ora impugnada, a qual rejeitou a impugnação da Cassi, contudo, retificou a base de cálculo dos honorários advocatícios, com a seguinte consideração: No caso em análise, verifica-se dos orçamentos juntados aos autos originários que o valor total do medicamento a ser fornecido, em 48 doses, é de R$ 69.067,68, sendo esse o valor aferível da obrigação de fazer. Adicionando-se tal valor à condenação de compensação por danos morais, R$ 5.000,00, tem-se que a base de cálculo dos honorários de sucumbência é a quantia de R$ 74.067,68. Ao lume do exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. No entanto, deve ser feito novo cálculo, uma vez que o Exequente usou como base de cálculo para os honorários o valor da causa, na quantia de R$ 79.067,68. Assim, remetam-se os autos à Contadoria para novo cálculo, destacando-se que a base de cálculo dos honorários é R$ 74.067,68. Registro ainda ser caso de aplicação da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC, e honorários de 10% referente à execução, uma vez que não houve pagamento no prazo legal. Por fim, registro não ser caso de aplicação de efeito suspensivo, uma vez que, em se tratando de cumprimento provisório, o levantamento de qualquer quantia está condicionada à apresentação de caução, salvo demonstração inequívoca de hipótese excepcional do art. 521 do CPC. -grifo no original Diante deste cenário, considero escorreito o entendimento do juízo a quo. Validamente, para efeitos de condenação, no caso concreto, deve ser considerado o proveito econômico obtido com a obrigação de fazer, isto é, o valor do medicamento a ser fornecido, que totalizou a importância de R$ 69.067,68 (sessenta e nove mil e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos), acrescida da quantia relativa aos danos morais, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), totalizando $ 74.067,68 (setenta e quatro mil e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos). É, portanto, sobre esse montante que devem ser calculados os honorários advocatícios. No particular, colhem-se os seguintes julgados deste Tribunal: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MEDICAMENTOSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA E MANDAMENTAL. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. DANOS MORAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PROVEITO ECONÔMICO E CONDENAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR INTEGRAL DA CONDENAÇÃO. PRECEDENTE. STJ. OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE PAGAR. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, nos autos da impugnação ao cumprimento de sentença, que acolheu a impugnação para homologar o cálculo e reconhecer o excesso de execução de R$ 68.243,40. 1.1. Nesta via recursal, a patrona da exequente requer a reforma da sentença. Narra que a incidência dos honorários, ora pleiteados se dá sobre ambas as condenações: da obrigação de fazer (entregar medicamentos - prestação continuada) e dano moral. Assim, tem-se que a incidência da sucumbência recai sobre a totalidade de ambas as condenações. Sustenta que a base de cálculo para a fixação dos honorários leva em conta o valor de cada remédio para o tratamento, por uma anualidade, bem como a condenação por danos morais. 2. O art. 85, § 2o, do CPC, dispõe que: "Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço." 2.1. De fato, a disposição normativa definiu uma ordem de preferência para a fixação da base de cálculo dos honorários de sucumbência, iniciando-se com o valor da condenação, seguido do proveito econômico obtido ou, por fim, o valor atualizado da causa, conformando a opção de acordo com o caso concreto. 2.2. A despeito da norma, não há como ignorar a possibilidade de existirem sentenças de dupla natureza, a exemplo, condenatórias e mandamentais, em que se tem o valor da condenação e o valor do proveito econômico. É exatamente o caso dos autos. 2.3. No presente caso, é perfeitamente possível se aferir a obtenção do proveito econômico com base no valor dos medicamentos, em face da determinação da obrigação de fazer na sentença. 2.4. Mostra-se ser aferível o valor correspondente ao proveito econômico da obrigação de fazer, considerando que, nos autos, foi juntado um orçamento do medicamento Keytruda com prescrição de 200mg, a indicar o valor médio de mercado de R$ 21.000,00. 2.5. Além disso, houve condenação ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$5.000,00 que deve, em conjunto, integrar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais devidos ao patrono da autora/exequente. 3. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: "(...) 2. A obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte das operadoras de planos de saúde pode ser economicamente aferida, utilizando-se como parâmetro o valor da cobertura indevidamente negada. Precedentes. 3. Nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer. (...)" (AgInt no REsp n. 1.945.334/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 15/8/2022.) 4. Jurisprudência: "(...) 3. Conquanto a condenação indenizatória por danos morais tenha conteúdo econômico expresso e de aferição imediata, o cálculo da verba honorária sucumbencial deve também computar a obrigação de fazer determinada em sentença, posto possuir conteúdo patrimonial aferível, com expressão econômica retratada pelo valor da cobertura do procedimento cirúrgico cuja cobertura foi indevidamente negada. (...)" (07482869820208070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 29/3/2021). 5. Assim, a fixação dos honorários de sucumbência deve levar em consideração não apenas o valor da indenização por danos morais, mas também o valor do medicamento a ser fornecido ao assistido do apelante, diante do benefício econômico que a parte obteve ao deixar de custear o devido tratamento. 6. Apelo provido. (Acórdão 1703546, 07100487020218070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CADASTRO DE INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE ASTREINTE. IMPOSSIBILIDADE. PROVEITO ECONOMICO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A expressiva redação legal impõe concluir que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, estabelecendo como parâmetros gradativos para fixação dos honorários o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa. 2. As astreintes, por serem um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostentam caráter condenatório, tampouco transitam em julgado, o que as afasta da base de cálculo dos honorários advocatícios (AgInt no REsp n. 1.963.280/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022.) 3. No caso, com base no art. 85, § 2o, do CPC, devem os honorários sucumbenciais ser fixados sobre o valor do respectivo proveito econômico que, no caso, corresponde ao valor da dívida que ensejou a indevida inscrição do nome da apelante em cadastro de inadimplente. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1689495, 07326701220228070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no PJe: 28/4/2023) Deste modo, não se verifica, de plano, a presença do requisito da probabilidade de provimento do recurso. Em relação ao requisito do perigo de dano, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados, para que seja deferida a tutela recursal de urgência. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) - grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) – grifo nosso Registro que, após a oitiva da parte agravada, a matéria poderá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, ADMITO PARCIALMENTE o recurso e, na extensão admitida, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado ao agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 9 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora